Tribunal: CARF
Processo: 10950.725202/2017-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.725202/2017-39
ACÓRDÃO
1201-007.144 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRS SEGURANCA LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. GRUPO ECONÔMICO DE DIREITO.
EXCESSO DE FATURAMENTO.
Não poderão optar pelo Simples Nacional as Pessoas Jurídicas cujo titular
ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita
bruta global ultrapasse o limite previsto na LC no 123/06.
EXCLUSÃO. VEDAÇÃO DE NOVA OPÇÃO. ARTIFÍCIO ARDIL NÃO VERIFICADO.
A omissão de receitas do Contribuinte excluído por mais de um ano-
calendário não implica a ocorrência de artifício ardil, notadamente quando
seu faturamento era irrelevante à condição impeditiva da opção e seu
quadro societário sempre esteve regularmente informado à Receita
Federal do Brasil.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para reduzir para três
anos a proibição de retorno ao SIMPLES.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.144 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725202/2017-39
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Ana Cecilia Lustosa
da Cruz, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
Originalmente, trata-se de Ato Declaratório Executivo que excluiu o contribuinte em
questão do Simples Nacional por infração ao inciso II do caput do art. 3o, inciso III do § 4o do art.
3o, ao inciso V do art. 29, todos da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
conjuntamente com o inciso I e § 1o do Caput do art. 75 da Resolução CGSN no 94, de 29 de
novembro de 2011, conforme Representação Fiscal no 10950-725.202/2017-39. Ou seja, a
exclusão calcou-se nas seguintes infrações:
i.
Possuir sócio que participe de outra pessoa jurídica cujo faturamento,
somado à ora excluída, ultrapassa o limite legal;
ii.
Omitir receitas do Fisco deixando de informar a totalidade das receitas no
PGDASN; e
iii.
Praticar as violações em questão de maneira reiterada.
A Representação Fiscal para fins de Exclusão, de fls. 02 a 19 esclarece que em
procedimento de fiscalização verificou-se que os sócios da Contribuinte ora sob questão (Antonio
Rodrigues da Maia e Neuza Chumovski), eram também sócios de direito de outras 7 pessoas
jurídicas, conforme o seguinte quadro laborado a partir das informações cadastrais das Pessoas
Jurídicas perante a Receita Federal do Brasil:

Adicionalmente, apurou-se que a Contribuinte PRS SEGURANÇA LTDA ME, assim
como 5 das pessoas jurídicas pertencentes aos mesmos sócios (a TONI SEGURANÇA LTDA EPP,
TONI EMPRESA DE PORTARIA E VIGIA LTDA, TONI SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA ME, TONI ALARMES
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.144 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725202/2017-39
3
MONITORADOS LTDA ME, TONI EMPRESA DE PORTARIA LONDRINENSE LTDA EPP) declaravam no
PGDASN receitas inferiores àquelas efetivamente apuradas em procedimento de fiscalização
perante as prefeituras municipais em auditoria de notas fiscais de prestação de serviços.
E somados os reais faturamentos identificados a partir de intimação das empresas e
obtenção de informação sobre as notas fiscais emitidas perante as respectivas prefeituras
municipais, verificou-se que as pessoas jurídicas em questão excederam o montante permitido no
Simples Nacional já no ano de constituição da Contribuinte, já que o faturamento do grupo
econômico de direito em 2012 foi de R$ 10.691.390,42, em 2013 de R$ 13.131.287,18, em 2014 de
R$ 17.877.008,72 e em 2015 de R$ 18.602.356,51.
A Representação Fiscal também entendeu que o contribuinte teria incorrido no
“agravante” capitulado no § 2o do artigo 29 da LC no 123/2006, que eleva para 10 anos o período
durante o qual o contribuinte fica impedido de optar novamente pelo Simples Nacional. O fator
agravante foi extraído de 2 situações fáticas:
i.
A ciência de que não poderia ser optante desde sua constituição e a falta de
comunicação obrigatória entre a data de constituição (15/03/2013) e
31/12/2015, até quando optou por sua própria exclusão para no ano de
2016; e
ii.
A informação, nas GFIPs do ano de 2016, de que o contribuinte ainda seria
optante do Simples Nacional.
Em virtude da constatação de artifício ardil para que o excesso de faturamento não
fosse notado pelo Fisco, o ADE de exclusão protraiu os efeitos da exclusão por 10 anos, nos termos
do art. 29, §2o da LC no 123/06, e impediu nova opção do contribuinte até 31/12/2025.
Na interpretação da autoridade fiscal acerca da legislação, a exclusão produziu
efeitos a partir de 15/05/2013 (data da constituição da Pessoa Jurídica) e a vedação de nova opção
foi computada a partir de 01/01/2016 até 31/12/2025.
Cientificado, apresentou Manifestação de Inconformidade que, na boa síntese feita
pelo Acórdão Recorrido:
“do faturamento insuficiente à cobertura das despesas
a) o faturamento insuficiente à cobertura das despesas é justificado pela acentuada crise
econômica que afetou diretamente o seu setor de atuação. Afirma que optou, como
inúmeras empresas, por fazer aportes financeiros constantes, inclusive mediante
empréstimos, para manter a empresa aberta e funcionando. Assevera que o problema do
Simples Nacional é que este, a despeito das alíquotas diferenciadas e da facilidade no que
tange aos deveres instrumentais, considera o faturamento mas não as despesas, tornando
possível o recolhimento de tributos apesar do prejuízo que a empresa enfrenta;
do suposto grupo econômico
b) é inaplicável ao caso a solidariedade prevista no artigo 124, I, do CTN, pois seria
necessário o interesse comum na situação que constitua a hipótese de incidência
tributária da obrigação tributária principal;
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.144 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725202/2017-39
4
c) a indicação do grupo econômico que abrange sete empresas e pessoas físicas dos sócios
tem como objetivo a garantia da persecução e recebimento do valor identificado em todas
as empresas autuadas;
d) um escritório de contabilidade presta serviços a centenas de empresas, sendo evidente
que, detendo a confiança do contribuinte, pessoa física ou jurídica, absorverá todas as
escritas contábeis de sua responsabilidade. Afirma que impedir que qualquer contador
preste serviços a duas empresas do mesmo ramo, sob risco de caracterizá-las como grupo
econômico e, portanto, limitando seu faturamento e liberdade profissional, afronta o
artigo 170 da Constituição da República;
e) no que diz respeito aos endereços ditos idênticos, sua sede fica na Rua 28 de Junho,
1141, e presta serviços de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico (CNAE
81.20-0.01), em imóvel e marcas rigorosamente diversas das demais. A Toni Alarmes
Monitorados Ltda. possui registro na Rua Neo Alves Martins, 2437, Sala 09, em Maringá-
PR, consoante pode ser observado no cartão CNPJ disponibilizado por este órgão, e sua
atividade consiste no comércio de equipamentos eletrônicos de monitoramento de
sistemas eletrônicos (CNAE 47.53-9-00). A Toni Seguranças Ltda. possui endereço na Rua
Vinte e Oito de Junho, 1163, Sala 01, e presta serviços de vigilância e segurança privada
(CNAE 80.11-1-01). A Toni Empresa de Portaria e Vigia Ltda. fica sediada à Rua Vinte e Oito
de Junho, 1141, em Maringá, e presta serviços destinados a domicílios residenciais (CNAE
81.21-4-00). A Toni Empresa de Portaria Londrinense Ltda. se localiza na Avenida
Guilherme da Motta Correia, 4665, em Londrina-PR, prestando serviços de apoio a
edifícios (CNAE 81.11-7-00). A Toni Empresa de Portaria Curitibana Ltda. possui atividades
de teleatendimento (CNAE 82.20-2-00) e localiza-se à Rua Senador Batista de Oliveira,
190, em Curitiba-PR. Assevera que não persiste a afirmação de que as empresas possuem
endereços idênticos – algumas delas em outras cidades, inclusive – e prestação de
serviços comum, sendo os fatos assim expostos pelo agente fiscal a fim de forçar o
reconhecimento do grupo econômico que não existe, por não possuir identidade de
endereços e nem a prestação de serviços idêntica;
f) não havia confusão na prestação do serviços entre as empresas. Os limites de cada
atividade, indicados já nos CNAEs eleitos, delimitavam a atuação de cada empresa, não
havendo impedimento, contudo, à indicação de outras empresas específicas, do ramo de
vigilância e segurança privada ou não, quando procurados serviços não prestados. Desta
forma, a PRS Segurança jamais prestou serviços de portaria, ou de escolta ou de controle e
imunização de pragas, e assim sucessivamente a cada uma das empresas nominadas;
g) não há interesse comum na prestação de serviços entre as empresas, uma vez que a
prestação entre elas é independente e atinge objetivos diversos. O interesse comum dos
sócios no sucesso de todas as pessoas jurídicas não configura interesse comum na
realização da hipótese de incidência, posto que fundamentação nesse sentido implicaria
na confusão entre pessoas físicas e jurídicas sem a necessária desconsideração prevista no
código de processo civil. Como definiu o STJ no REsp 884.845/SC, com repercussão geral,
não é o interesse econômico que importa para a configuração da solidariedade passiva
prevista no artigo 124, mas sim o interesse jurídico na realização da hipótese de
incidência, o que implica na realização conjunta. Não houve comprovação do suposto
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;
h) a nulidade do Termo é notória, eis que cerceia a defesa, pela omissão de descrição da
conduta supostamente praticada pela impugnante. Se não há prova, o processo
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.144 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725202/2017-39
5
administrativo está contaminado e é nulo por violar claramente o princípio constitucional
da ampla defesa, devendo ser extinto;
i) foi utilizado o mesmo computador porque era o mesmo contador que prestava as
informações fiscais, inclusive mediante o mesmo e-mail;
j) no que tange às contas de luz, o endereço informado decorre justamente da utilização
de secretária compartilhada pelas empresas, que redireciona o contato à empresa
desejada. Trata-se de ferramenta comum e muito utilizada por todos os escritórios que
lançam mão à ferramenta de coworking;
do excesso aos limites globais do grupo e por sócio
l) para a consideração de valores supostamente omitidos e de lançamentos suplementares
realizados, é necessário que os processos administrativos estejam encerrados. O seu
faturamento se enquadra nos limites exigidos pelo Simples Nacional, assim como o
fizeram as demais empresas, inclusive no que tange aos limites globais. A afirmação do
suposto excesso aos limites de faturamento para enquadramento no Simples Nacional,
inclusive por sócio, só tem procedência se consideradas quantias ainda pendentes de
discussão perante os órgãos administrativos, o que não se pode admitir para fins de
exclusão do Simples Nacional, sob pena de arbitrariedade;
da sonegação nas outras empresas do grupo
m) não há que se falar em grupo econômico, não há que se utilizar lançamentos
pendentes de resolução administrativa, e não há cabimento na apresentação de supostas
infrações de outras pessoas jurídicas para fundamentar sua exclusão. O CTN não autoriza
que o interesse comum seja no proveito econômico, mas sim na realização da hipótese de
incidência prevista no antecedente legal. Dessa forma, a confusão empregada na
qualificação das empresas como grupo econômico macula a argumentação da sonegação
praticada pelas outras empresas; da incompatibilidade entre as declarações pertinentes
ao ISS e ao Simples Nacional
n) não foi apresentado convênio ou lei que permita a troca de informações entre o Fisco
Federal e o Fisco Municipal, conforme estabelece o artigo 199 do CTN, sem o que não é
possível sua utilização pelo agente fiscal;
o) em diversos meses o faturamento declarado na PGDASN foi maior do que o informado
para fins de ISS, denotando falta de critério da representação. O agente fiscal quer falar
em omissão quando menor o faturamento na PGDASN, como se o valor informado ao
Fisco Municipal fosse o verdadeiro e real, mas nos meses em que o PGDASN é menor não
se fala em repetição de indébito por pagamento a maior;
p) trata-se de inconsistência utilizar o valor somado da prestação dos serviços, base de
cálculo do ISS, para legitimar a cobrança do Simples Nacional, cuja base de cálculo é o
faturamento. Tratam-se de grandezas econômicas diferentes, o que impossibilita a relação
pretendida pelo Fiscal;
dos prazos da exclusão do Simples Nacional
q) não há a situação impeditiva do § 6o do artigo 3o da Lei Complementar no 123/2006,
mas, ainda que houvesse, só poderia ser considerada a partir da prova de sua ocorrência.
No caso em tela, a denúncia (como a formação de grupo) deveria conter exatamente o
excesso ao limite legal, descrito com precisão, e motivos válidos que considerassem a
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.144 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725202/2017-39
6
existência de grupo econômico com interesse comum na realização da hipótese de
incidência;
r) o fiscal pretende que a exclusão se dê desde o primeiro dia de adesão ao Simples
Nacional, com efeito ex tunc, contrariando a disposição literal da lei. A sonegação
pretendida só seria capaz de fundamentar a exclusão a partir de sua prova e
posteriormente ao processo administrativo que envolve a matéria. Se não há exigibilidade
do lançamento suplementar, não há que se falar em consideração deste como data para a
exclusão do regime diferenciado;
s) no que tange à suspensão prevista no artigo 29, parágrafos 1o e 2o, da Lei
Complementar no 123/2006, afirma tratar-se do mesmo termo inicial previsto para
exclusão: a ocorrência de fato impeditivo. Entende que não se pode permitir que o fiscal
eleja dois momentos, conforme o artigo, do mesmo fato impeditivo, para contagem de
dois prazos iniciais que remetem à mesma descrição do termo a quo. Sustenta que, se a
ocorrência de suposto fato impeditivo se deu em 2013, a suspensão se dará também a
partir de 2013, e se o fato impeditivo ocorreu em 2016, não há que se falar em cobrança
suplementar nos anos de 2013, 2014 e 2015. Assevera que o agente não pode pretender
ambos, fazendo diferenciação que a lei não fez.”
O Acórdão Recorrido conheceu em parte da Manifestação de Inconformidade e, na
parcela conhecida, deu-lhe parcial provimento, apenas para liminar a restrição a nova opção
para 31/12/2023, por entender:
i.
Inexistir cerceamento do direito de defesa, já que o ADE mencionou o
dispositivos legais competentes e fez referência à Representação Fiscal de
Exclusão que, por sua vez, subsumiu os fatos à norma abstrata e permitiu o
exercício do direito de defesa;
ii.
Que é inequívoca a existência de grupo econômico;
iii.
Que havia convênio firmado com os fiscos Municipais e que o contribuinte
não comprovou nem trouxe razões para justificar por que não informou no
PGDAS os valores compatíveis às Notas Fiscais de prestação de serviços
emitias;
iv.
Que a Recorrente também informou na GFIP de 2016 ser ainda optante pelo
Simples Nacional, sendo que somente nesse ano-calendário procedeu à sua
auto exclusão.
v.
Que de fato a exclusão somente poderia impedir nova opção pelos 10 anos
subsequentes, mas que isso resultaria em vedação de nova opção até
31/12/2023, pois o termo inicial da infração foi 15/05/2013.
O Recurso Voluntário, por sua vez, reiterou as razões apresentadas em
Manifestação de Inconformidade.
É a síntese do necessário.

Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.144 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725202/2017-39
7
VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário, na forma do Regimento Interno do CARF, e verifico que o recurso é tempestivo.
No mais, o recurso preenche os demais requisitos de admissibilidade, portanto dele
conheço, feita a ressalva a seguir.
Este processo administrativo não tem por objeto a cobrança, mediante lançamento,
de tributos inadimplidos pelo Contribuinte, também não tendo havido aqui a responsabilização
solidária das demais empresas do grupo econômico ou dos sócios em relação a crédito tributário
constituído, com base no artigo 124, I, do CTN. Portanto, os argumentos que digam respeito a
estas questões já não conhecidas pela instância de origem também não serão aqui conhecidos,
devendo ser tratados nos processos próprios.
2
PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
2.1 NULIDADE SEGREGAÇÃO DOS PROCESSOS CONFORME O SUJEITO PASSIVO EXCLUÍDO
Em preliminar de nulidade, o Recorrente alega que a suposta existência de grupo
econômico demandaria a formalização da exclusão de todos os seus participantes em um mesmo
processo administrativo. Alega que, contrariando esta lógica, foram formalizados vários processos
administrativos, um contra cada suposto membro do grupo econômico, dificultando exercício do
direito de defesa.
O Recorrente alega não existir norma que determine o agir dessa maneira que
entende mais acertada, mas que tem o “feeling” de que seria o procedimento mais consentâneo
com o amplo exercício do direito de defesa.
Na realidade as normas que tratam da formalização de autos de infração contidas
no Decreto no 70.235/72 levam à interpretação de que a formalização de lançamento tributário
deve ocorrer individualmente contra cada sujeito passivo, ressalvadas algumas situações de
corresponsabilidade.
Tratando-se da exclusão do Simples Nacional, os aspectos procedimentais são
delegados pela LC no 123/06 ao Comitê Gestor do Simples Nacional, que os regulamentou na hoje
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.144 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725202/2017-39
8
revogada Resolução CGSN no 94/2011. A resolução também é sistematizada de tal maneira a
justificar o tratamento individualizado de cada contribuinte excluído.
E considerando que todas as informações consideradas relativamente às demais
pessoas jurídicas excluídas constam dos autos, de livre acesso do Contribuinte, não vislumbro
cerceamento do direito de defesa.
2.2 NULIDADE POR FALTA DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA GERAL E ABSTRATA NO
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO
O Recorrente alega que o ADE teria adotado como fundamentação a letra seca da
lei, sem a subsunção dos fatos à norma geral e abstrata, o que cercearia seu direito de defesa.
Não é o que se verifica da leitura do Ato Declaratório de Exclusão, que faz remissão
expressa à Representação Fiscal no 10950-725.202/2017-39 em sua fundamentação. A
Representação Fiscal, por sua vez, inaugura os presentes autos e descreve detalhadamente os
fatos subsumindo-os às normas abstratas eleitas pelo ADE para qualificá-los juridicamente
promovendo a exclusão do Recorrente.
A descrição é detalhada e suficiente a garantir o exercício do direito de defesa.
3
MÉRITO
No mérito, divirjo do Acórdão Recorrido em algumas questões que a seguir destaco.
Vislumbro ser fundamental fazer uma distinção entre a existência de grupo
econômico de fato e de direito. No caso sob debate, o grupo econômico é de direito e não de fato
como aponta a fiscalização, pois, como bem relata a Representação Fiscal, a participação dos
mesmos sócios no quadro societário de mais de uma das empresas fiscalizadas (todas optantes do
Simples Nacional) que justificou a soma de faturamento para verificação do atendimento aos
limites da LC no 123/06 foi identificada mediante a singela consulta aos cadastros da Receita
Federal.
Ou seja, o Recorrente nunca ocultou a participação de seus sócios no quadro
societário de outras pessoas jurídicas optantes do Simples Nacional.
A suposta e não demonstrada direção unificada é de investigação desnecessária no
caso em questão, já que há incontroverso grupo econômico de direito não vedado pela legislação,
mas que impõe ao contribuinte a soma de faturamentos para avaliar a possibilidade de sua
permanência no Simples Nacional.
Houve, contudo, a inequívoca omissão reiterada de receitas no PGDASN, mas que,
considerando-se a prova presente nos autos, não me parece ter decorrido do uso de artifício ardil.
Admitir a prática de artifício ardil no caso em questão implicaria extrair o dolo da própria omissão
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.144 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725202/2017-39
9
de receitas em virtude de sua reiteração no tempo que já possui, na LC 123/06, consequências
próprias bastante severas: a vedação a nova opção pelos próximos 3 anos-calendário.
É verdade que os demais contribuintes pertencentes ao grupo econômico de direito
também incorreram na prática, mas a soma dos faturamentos declarados no PGDASN por tais
contribuintes no ano-calendário de 2013 já ultrapassavam os R$ 3.600.000,00. Conforme dados
constantes do Relatório Fiscal, a soma do faturamento dos contribuintes TONI SEGURANÇA LTDA
EPP, TONI EMPRESA DE PORTARIA E VIGIA LTDA, TONI SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA ME, TONI
ALARMES MONITORADOS LTDA ME e TONI EMPRESA DE PORTARIA LONDRINENSE LTDA, todas
membros do Grupo Econômico de Direito em questão, no ano-calendário de 2013 já somava R$
5.489.666,99, muito mais do que o permitido aos optantes do Simples Nacional no ano-calendário
em questão.
Não haveria, portanto, razão para enxergar na omissão de receitas de mais de uma
pessoa jurídica do grupo o uso de artifício ardil voltado à manutenção no Simples Nacional. Houve
a mera omissão de receitas que, em virtude da reiteração (art. 29, §9o, I), deve levar à vedação de
nova opção pelo prazo de 3 anos, nos termos do art. 29, § 1o da LC no 123/06, já que da reiteração
não se pode extrair o dolo demandado pelo §2o do art. 29.
O Contribuinte chega a defender que as notas fiscais emitidas não necessariamente
deveriam coincidir com as informações prestadas no PGDASN. A alegação, em tese, seria verosímil
caso o contribuinte fosse optante pelo Regime de Caixa, pois neste caso as notas fiscais emitidas
não necessariamente deveriam ser informadas no PGDASN do mesmo período de apuração
correspondente à emissão das notas fiscais. Contudo, a alegação foi genérica, e o contribuinte
sequer alegou tampouco comprovou que esta seria a causa do descasamento.
Já quanto ao erro em transmitir as GFIPs de 2016 como se ainda fosse optante do
Simples Nacional, nada indica que o erro estivesse qualificado por algum intento doloso. Trata-se,
aliás, de erro bastante recorrente em momentos de transição de regime tributário.
Assim, a exclusão deve ser mantida, mas seus efeitos limitados aos três anos
subsequentes à verificação da infração. Considerando que o contribuinte já não poderia ter
optado pelo Simples Nacional em 15/05/2013, a vedação de nova opção deve produzir efeitos
apenas até 31/12/2016, ou seja, pelos três anos subsequentes à verificação da primeira ocorrência
da infração que ensejou a exclusão.
3.1 DEMAIS QUESTÕES
Outras questões foram colocadas pelo Contribuinte para atacar o Acórdão
Recorrido, mas todas em mera reiteração da Manifestação de Inconformidade, inclusive atacando
a parcela da autuação na qual o Contribuinte restou vitorioso em primeira instância. Assim, valho-
me do permissivo contido no art. 50, § 1o da Lei n 9.784/99 c/c com o artigo 114, §12, I do RICARF,
adotando as razões do Acórdão Recorrido acerca das demais questões suscitadas pelo
Contribuinte.
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.144 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725202/2017-39
10
Da alegação de incompatibilidade entre as declarações pertinentes ao ISS e ao
Simples Nacional
A autoridade tributária relatou que o faturamento da empresa Toni Empresa de
Portaria Londrinense Ltda foi obtido com base em informações prestadas pela
Prefeitura Municipal de Londrina. Em contraponto, a empresa PRS Segurança
Ltda. Afirmou que não foi apresentado convênio ou lei que permitisse a troca de
informações entre os Fiscos Federal e Municipal, nos termos do artigo 199 do
CTN, que assim dispõe:
Art. 199. A Fazenda Pública da União e as dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios prestar-se-ão mutuamente assistência para a fiscalização dos tributos
respectivos e permuta de informações, na forma estabelecida, em caráter geral ou
específico, por lei ou convênio.
O inciso XXII do artigo 37 da Constituição Federal, incluído pela Emenda
Constitucional no 42, de 19/12/2003, determina que as administrações tributárias
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios atuem de forma
integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações
fiscais, na forma de lei ou convênio.
Nesse sentido, foi definido pela Resolução ENAT no 1, de 23/10/2015, publicada
no DOU de 13/01/2016, firmada entre a União, por intermédio da RFB, os Estados
e o Distrito Federal, por meio de suas Secretarias de Fazenda, Finanças, Receita ou
Tributação - SEFAZ, e os Municípios, representados pela Associação Brasileira das
Secretarias de Finanças dos Municípios das Capitais - ABRASF, e pela
Confederação Nacional dos Municípios - CNM, que o Encontro Nacional de
Administradores Tributários (ENAT), realizado em caráter permanente, seria a
instância de avaliação e decisão conjunta dos órgãos de administração tributária
dos entes federativos, com os objetivos de (1) propor diretrizes de atuação
integrada das administrações tributárias na aplicação do Sistema Tributário
Nacional; (2) propor estratégias de compartilhamento de informações
interinstitucionais; (3) propor e apoiar os projetos interinstitucionais, bem assim
os sistemas compartilhados, para aprimoramento dos processos de trabalho com
interconexões entre as administrações tributárias; e (4) apresentar subsídios para
o aperfeiçoamento da gestão das administrações tributárias. Ficou definido que o
ENAT deliberaria mediante Resoluções e Protocolos de Cooperação.
O intercâmbio das informações está amparado pelo Protocolo de Cooperação no
3/2015 - X ENAT, que foi celebrado objetivando o compartilhamento de
informações que atendam ao interesse das administrações tributárias, nos
seguintes termos:
PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO No 3/2015 – X ENAT Protocolo de Cooperação que
entre si celebram a União, por intermédio da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, os Estados e o Distrito Federal, por meio de suas Secretarias de Fazenda,
Finanças, Receita ou Tributação, e os Municípios, representados pela Associação
Brasileira das Secretarias de Finanças dos Municípios das Capitais e pela
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.144 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725202/2017-39
11
Confederação Nacional de Municípios, objetivando o compartilhamento de
informações que atendam aos interesses das administrações tributárias.
A UNIÃO, por intermédio da SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,
doravante denominada RFB, os ESTADOS e o DISTRITO FEDERAL, por meio de suas
SECRETARIAS DE FAZENDA, FINANÇAS, RECEITA ou TRIBUTAÇÃO, doravante
denominadas SEFAZ, e os MUNICÍPIOS, representados pela ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS DOS MUNICÍPIOS DAS CAPITAIS,
doravante denominada ABRASF, e pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE
MUNICÍPIOS, doravante denominada CNM, tendo em vista o aperfeiçoamento dos
processos de trabalho no âmbito das Administrações Tributárias, especialmente os
de fiscalização tributária e combate a ilícitos; considerando o disposto no inciso
XXII do art. 37 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional no 42,
de 19 de dezembro de 2003, segundo o qual as administrações tributárias da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, atuarão de forma
integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações
fiscais, na forma da lei ou convênio; e considerando que as administrações
tributárias exercem atividades essenciais ao funcionamento do Estado,
contribuindo para melhoria do ambiente de negócios do País;
RESOLVEM celebrar o presente Protocolo de Cooperação, nos seguintes termos:
CLÁUSULA PRIMEIRA – Os partícipes se comprometem a promover Trabalho em
Grupo Interinstitucional (TGI), de funcionamento permanente, com a finalidade de
promover estudos e propor o estabelecimento de cronograma prioritário de ações
relacionadas ao compartilhamento de informações, de forma estruturada,
atendendo às seguintes diretrizes:
(...)
CLÁUSULA SEGUNDA – Relativamente aos dados econômico-fiscais das
declarações das administrações tributárias, identificados e organizados nos
termos dos incisos II e IV da cláusula primeira, doravante denominados de “Dados
AT”, deverão estar relacionados com o fato gerador de tributo federal, estadual ou
municipal e com a garantia do crédito tributário.
Parágrafo primeiro. As atualizações de estruturas de Relatórios dos “Dados AT”
serão regulares.
Parágrafo segundo. As informações dos Relatórios dos “Dados AT” poderão ser
utilizadas como elementos para subsidiar planejamento de Ações de Fiscalização e
Combate a ilícitos Tributários, conforme processo de trabalho de cada
administração tributária.
Parágrafo terceiro. É vedado qualquer tipo de divulgação das informações dos
relatórios dos “Dados AT” para outros órgãos, ou entidades em geral, ou
quaisquer outras pessoas físicas ou jurídicas, em especial para a mídia de
comunicação escrita, informatizada ou de qualquer outra natureza, ficando a
administração tributária recebedora responsável pelo seu zelo. (...)
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.144 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725202/2017-39
12
Diante do exposto, conclui-se que não há qualquer irregularidade na solicitação
pela fiscalização da RFB de informações fiscais ao Município de Londrina - PR.
Com relação às alegações relacionadas a legitimação de cobrança do Simples
Nacional e eventual repetição de indébito, salienta-se que não há, neste processo,
cobrança de crédito tributário. Portanto, não há o que se analisar a este respeito.”
4
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário para, na parcela
conhecida, dar-lhe provimento parcial, tão somente para limitar a vedação a nova opção pelo período
compreendido entre 01/01/2014 e 31/12/2016, permitindo-se nova opção doravante.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 1172
DF CARF MF
Original